Tribunal: STF
Processo: ARE 1475341
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.5.2024. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL DE JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. TEMA 1.162 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à prescrição fundada no Código de Processo Civil de 1973, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.162 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.333.276-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, Presidente, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à modulação dos efeitos de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de sua competência, definiu o termo inicial da contagem de prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.